Tribunal: TJMT
Processo: 1026587-64.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026587-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Eletiva]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MAIZE OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 039.012.041-30 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Obrigação de Fazer – NA ORIGEM deferiu a tutela antecipada e determinou que requerida autorize/custeie a realização com urgência

de cirurgia Bariátrica (By-Pass Gástrico Laparoscópico) – OBESIDADE GRAU II ASSOCIADA A OUTRAS COMORBIDADES – RECUSA DE COBERTURA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – PRAZO

DE CARÊNCIA

NÃO CUMPRIDO – IRRELEVâNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento do efeito suspensivo através do Recurso de Agravo de Instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 995, do Novo Diploma Processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível, que nos autos n.º 1054473-12.2020.8.11.0041 – Ação Obrigação de Fazer – deferiu a tutela antecipada e determinou que requerida autorize/custeie a realização com urgência

de cirurgia Bariátrica (By-Pass Gástrico Laparoscópico), conforme prescrição médica, essencial ao restabelecimento da saúde da parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da astreinte em R$ 30.000,00.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que Agravada move a presente AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, relatando, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde denominado de UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR APARTAMENTO, registrado sob o número 056.0121.673000.02 -2, tendo aderido ao referido contrato em 20/02/2020; que está acometida de obesidade mórbida, acompanhada de comorbidades ortopédicas (Espondiloartrose, discopatia degenerativa, abaulamento de 14 - 15 e 15 -s1, anomalia no ligamento amarelo L4 -L5 por sobrecarga mecânica), sendo submetida a diversas terapias para tratamento, porém todas sem êxito.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, ausência do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo – ausência de urgência e emergência e da probabilidade do direito.

Defende que inexiste ilicitude por parte da operadora de plano de saúde, que a cobertura do plano deve referir-se às doenças, e não ao tipo de tratamento, ainda, que a suposta negativa por parte da UNIMED CUIABÁ quanto ao atendimento da Agravada diante de uma situação de carência contratual que nem de longe caracteriza-se como sendo caso de urgência e emergência para a mitigação do contrato firmado entre os litigantes.

Que o plano teve início em 20.02.2020, com prazo de 24 (vinte e quatro) meses de carência para doenças e lesões preexistentes.

Ainda, que a parte tinha plena ciência do prazo de carência, conforme “Aditivo Contratual”.

Assevera que a negativa a que se refere a Agravada, não foi motivada por ausência de cobertura e sim porque o mesmo estava cumprindo prazo de carência por doença pré-existente. Para tratamento de doença preexistente há prazo de carência de 24 meses, em perfeita sintonia com o disposto no art. 11 da Lei 9656/98

Consigna que a parte Agravada confirma a existência da doença pré-existente, no entanto, que afirma a urgência no procedimento cirúrgico.

Aduz que dos documentos encartados na inicial, não se verifica a urgência e emergência na realização do exame, de modo que não há que se falar em afastamento da carência contratual.

Discorre sobre a finalidade dos prazos de carência, sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.

Requer o recebimento do presente recurso, seja liminarmente concedido o efeito suspensivo, para suspender a decisão do juízo “a quo”.

Ao final, requer seja dado integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação face da legalidade dos atos praticados pela Agravante.

A liminar foi deferida (id.n.º 71524463).

Contrarrazões (id.n.º 72972543).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível, que nos autos n.º 1054473-12.2020.8.11.0041 – Ação Obrigação de Fazer – deferiu a tutela antecipada e determinou que requerida autorize/custeie a realização com urgência

de cirurgia Bariátrica (By-Pass Gástrico Laparoscópico), conforme prescrição médica, essencial ao restabelecimento da saúde da parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da astreinte em R$ 30.000,00.

Extrai-se dos autos que a Apelada e portadora de obesidade mórbida grau II, e que devido ao histórico de riscos associados ao excesso de peso, foi recomendado o tratamento cirúrgico para obesidade, objetivando melhoria e qualidade de vida.

Pois bem, cinge-se a controvérsia em saber se é possível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida, ora Agravante, seja compelida a realizar e custear a cirurgia bariátrica da parte autora/Agravada.

A concessão da antecipação da tutela pressupõe a demonstração dos requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

No caso, ora em análise o procedimento cirúrgico foi por indicação médica para o tratamento obesidade mórbida de que é portado a Apelada e ante o agravamento do estado de saúde da Agravada, e a frustração da perda de peso com atividades físicas regulares, ainda, associado a um quadro metabólico, e

intolerância a glicose

(id.n.º 70632463-pág.25).

Ressalta ainda, no mesmo laudo que: “Em razão do quadro metabólico apresentado, o qual se agrava a cada dia, aumentando o risco de complicações, internações prolongadas e morbidade/mortalidade, (...). Solicito, pelo exposto, a consideração do procedimento em caráter de urgência, visando salvaguardar saúde e recuperação plena da paciente.”

Associado a isso a Apelada também apresenta sequela de espondiloartrose, discopatia degenerativa, abaulamento de l4-l5 e l5-s1, anomalia no ligamento L4-L5 por sobrecarga mecânica, conforme declaração médica (id.n.º 70632463-pág.26).

No caso ora em análise, o laudo médico colacionados fala de tratamento de urgência para evitar aumentando o risco de complicações, internações prolongadas e morbidade/mortalidade.

Desta feita, entendo a necessidade do procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente, posto que comprovado o perigo de dando neste ponto.

Nessa linha, importante referir que o contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretado de maneira mais favorável à parte fraca na relação, na forma art. 47 do aludido diploma.

Da mesma forma, as operadoras dos planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo avaliar a necessidade da realização do tratamento indicado, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

Por fim, e mais importante, vale dizer que no caso concreto está em jogo a saúde, a qualidade de vida da Apelada, não podendo ser ceifada a oportunidade de ser tratada adequadamente das condições relatadas nos autos.

Na espécie dos autos, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pela autora, à medida que é incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes e a existência de cobertura contratual para a enfermidade.

Ademais, o diagnóstico da doença e a indicação do tratamento foram atestados por profissional habilitado a exercer a medicina.

Outrossim, há de se reconhecer a existência de fundado risco de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, pela própria natureza jurídica do bem ora tutelado saúde, circunstância que justifica a antecipação de tutela, na forma concedida pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo de futura revogação, após a regular dilação probatória e a colheita de maiores elementos de prova na ação de origem.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso e revogo a liminar anteriormente

concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021